Tribunal: TJSP
Processo: 1034257-86.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: , o que não ocorreu no caso específico. Sentença mantida. Honorários por equidade majorados, observada a assistência judiciária gratuita concedida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1034257-86.2022.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Corpo estranho no alimento. Direito do Consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não merece prosperar. Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, limitando-se a apresentar algumas fotografias do molho contento "corpo estranho" que em nada se assemelha a um roedor. Autora que sequer apresenta a embalagem do produto, não

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Corpo estranho no alimento. Direito do Consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não merece prosperar. Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, limitando-se a apresentar algumas fotografias do molho contento "corpo estranho" que em nada se assemelha a um roedor. Autora que sequer apresenta a embalagem do produto, não podendo ser constatada qual a data de validade, bem como nota de compra. Conjunto probatório extremamente frágil. Relação de consumo que demanda inversão do ônus probatório à luz do art. 6°, VIII, do CDC, mas isso não exime a Autora de fazer prova mínima de suas alegações de forma a influir a seu favor no juízo de convicção do órgão julgador, o que não ocorreu no caso específico. Sentença mantida. Honorários por equidade majorados, observada a assistência judiciária gratuita concedida. RECURSO DESPROVIDO.